Tribunal: STF
Processo: Rcl 74888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de petição por meio da qual Washington Curi Arb apresenta Agravo Interno em face de acórdão proferido pela Primeira Turma, que não conheceu dos Embargos de Declaração, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”



    O Agravante sustenta, em síntese, o cabimento de Agravo Interno, nos termos do art. 317 do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos. 



    Segundo dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno de decisão (monocrática) proferida pelo relator:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    Como se vê, a impugnação do Recorrente se dirige contra acórdão, não estando, portanto, caracterizada a hipótese de agravo interno.



    Logo, a parte beneficiária não observou as determinações legais e interpôs recurso incompatível com o acórdão impugnado, o que caracteriza erro grosseiro. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento. 2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes. 4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão." (RCL 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 01/07/2020)



    Além disso, houve a certificação do trânsito em julgado em 10/04/2025, em virtude do não conhecimento dos Embargos de Declaração.



    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso.



    Remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente